Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712671-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO DANTAS, TALENT PRO INFLUENCE MARKETING LTDA. AGRAVADO: JADER MACHADO VALENTE LIMA DESPACHO Comprovem os agravantes, no prazo de cinco dias, a alegada concessão da gratuidade de justiça nos autos principais, ou a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados, contracheque e outros documentos que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR